Tribunal: TJBA
Processo: 8046487-08.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046487-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: FELIPE DURAN AMOEDO

Advogado(s)
:
PEDRO BURGOS SOARES NETO, JOSE ROBERTO BURGOS FREIRE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. O NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES RECURSAIS É CONSEQUÊNCIA INEXORÁVEL DO NÃO CONHECIMENTO DE QUALQUER RECURSO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO JUSTIFICADA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A

contra decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (ID 58547151).

Em suas razões, o Embargante assevera a existência de omissão dos argumentos deduzidos no Agravo quanto à inexistência de preclusão e sobre a impossibilidade de condenação em perdas e danos em ação de exibição de documentos e (subsidiariamente) não cabimento da utilização de instrumento contratual firmado com terceiro para arbitramento de indenização, pugnando, ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

No caso em comento, o Embargante alega omissão no que diz respeito ao enfrentamento das teses de inexistência de preclusão e sobre a impossibilidade de condenação em perdas e danos em ação de exibição de documentos e (subsidiariamente) não cabimento da utilização de instrumento contratual firmado com terceiro para arbitramento de indenização.

O não enfrentamento da matéria ventilada no Agravo de Instrumento é consequência inexorável do não conhecimento do recurso em razão da preclusão da decisão guerreada pela superveniência de decisões ulteriores, que lhes retiraram a eficácia jurídica.

Sendo assim, não há razão em se discutir uma questão ultrapassada do ponto de vista processual e que foi substituída por decisões ulteriores, como explicado na decisão vergastada que não conheceu do recurso.

Esclarecendo de forma didática, novamente, depreende-se que em consulta aos autos de origem (Exibic 0388686-57.2012.8.05.0001), constata-se que a decisão que motivou o Agravo de Instrumento já foi consumada pela preclusão jurídica, considerando que, após a prolatação da decisão vergastada, sobrevieram outras decisões que mantiveram a decisão vergastada em sua inteireza.

É o caso, por exemplo, da
decisão ID 390704572
, prolatada em 29/05/2023, que manteve a decisão vergastada, justificando-a, inclusive, nos seguintes termos:

“Rejeito a pretensão manifestada pelo executado no ID n. 259507926 porque há acórdão transitado em julgado nos autos em que está estabelecida a existência da relação jurídica entre aquele executado e o falecido Rogélio Amoedo Duran Perez.
Não por outra razão o referido acórdão impôs ao executado a obrigação de exibir o instrumento do contrato celebrado pelas partes, isto é, a apólice do seguro. Posteriormente, e em face do descumprimento do executado da sua obrigação de exibir a apólice do seguro, sobreveio a sentença do ID n. 259507920, que converteu essa obrigação de exibir documento em reparação de perdas e danos, sempre dando por firme e existente a existência do contrato de seguro feito entre as partes.
O que o executado quer com a petição do ID n. 259507926 é que essa premissa seja negada, que ela seja afastada, tudo a pretexto de que localizou em seus arquivos uma apólice de seguro emitida em nome de "(...) ANA LÚCIA AMOEDO DURAN (...)", cônjuge do falecido Rogélio Amoedo Duran Perez. Afora a circunstância de que essa alegação do executado não foi provada - ele não trouxe aos autos a apólice desse seguro -, ela, de todo modo, não prova o que pretende provar: a eventual existência de apólice em nome de Ana Lúcia Amoedo Duran não necessariamente exclui a existência de apólice em nome de Rogélio Amoedo Duran Perez.” (grifo nosso)

E, novamente, através da
decisão ID 407296206
, deixando claro que o intento do Agravante, no caso do presente recurso, bem como em todas as outras petições protocolizadas e nos recursos anteriores já julgados, é rediscutir assunto já decidido pelo MM. Juiz
a quo
, não sendo diferente o entendimento do Magistrado de Primeiro grau, ao prolatar a decisão mais recente do processo de origem, em 28/08/23. Senão, vejamos:

“No mais, a ementa da petição de impugnação do executado já anuncia o seu intento, a saber, a revisão inteira da sentença que pôs fim à fase de liquidação ou fase em que convertida a obrigação de fazer descumprida pelo executado em obrigação de indenizar o exequente por perdas e danos. Veja-se: "(...
) Da vedação ao enriquecimento sem causa como matéria de ordem pública; - Da impossibilidade de cumprimento da obrigação exibir documento inexistente diante da ausência de contrato de seguro de vida em nome do de cujus. Impossibilidade de conversão em indenização por perdas e danos – ausência de culpa do suposto devedor; - Impossibilidade de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos na ação cautelar de exibição de documentos; - Subsidiariamente – da necessidade de revisão do valor executado. Fragilidade do documento utilizado para parametrizar o valor da execução
".
Da leitura dessa ementa se verifica claramente o propósito do exequente de reabrir a discussão, nesta fase de cumprimento de sentença, sobre temas decididos na sentença do ID n.259507920, que extinguiu uma fase de conhecimento (fase de liquidação), repita-se. Trata-se de intento que ofende o artigo 494 do Código de Processo Civil, data venia, na medida em que propõe a alteração da sentença mediante um novo julgamento, desta vez favorável à pretensão do executado.
” (grifo nosso)

Percebe-se, no caso dos autos, que a decisão motivadora do Agravo de Instrumento, com o tempo, foi substituída por outras decisões posteriores, como sói a ocorrer com as decisões ID 390704572 e ID 407296206, prolatadas em 29/05/2023 e 28/08/23, respectivamente, fazendo com que a discussão sobre a manutenção da decisão exarada pelo MM. Juízo
a quo
perdesse o sentido, se esvaziasse, por ter sido confirmada nos comando judiciais ulteriores, sendo esta a razão pela qual a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento deve ser mantida por este E. Colegiado.

Diante do exposto, voto no sentido de
REJEITAR
os Embargos de Declaração, por não versarem sobre qualquer hipótese prevista no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

Fica advertido o Embargante que incorrerá em multa de 2% sobre o valor da causa, devendo ser paga ao Embargado, caso venha a ajuizar Embargos de Declaração de natureza protelatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8010308-75.2022.8.05.0000
, onde figura como Embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A
,

e, como Embargado,
ESPÓLIO DE ROGÉLIO DURAN PEREZ
representado por
FELIPE DURAN AMOEDO;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
mantendo incólume a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, pelas razões constantes no voto condutor.

Sala de Sessões, de 2024

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR